Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que reduziu a multa fixada em caso de descumprimento da tutela antecipada concedida na ação de rito ordinário para nunciação de obra nova. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante pede o afastamento integral das astreintes.
2. A pretensão de que um condômino se abstenha de construir em área comum sem autorização do condomínio está resguardada pelos os artigos 1.331, caput e § 2o, 1.335, II e 1.342 do Código Civil: 2.1. A plausibilidade jurídica da pretensão do autor justifica-se por consistir no pedido de estrito cumprimento da lei. Do contrário, estar-se-ia negando a vigência da norma.
3. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC em caso de descumprimento da obrigação não constitui, em verdade, uma pena, mas tem caráter inibitório, a fim de compelir o devedor a cumprir voluntariamente obrigação. 3.1. No caso, o próprio recorrente admite que descumpriu a determinação judicial de que fosse obstada a realização de obra na área comum, ao erigir a mureta sem autorização do condomínio. Portanto é imperiosa a manutenção da multa em razão do descumprimento da decisão que antecipou a tutela.
4. Jurisprudência: “(...). Diante do descumprimento de regra prevista na convenção do condomínio, impõe-se a obrigação de desfazer a obra de instalação de suporte metálico para armazenamento de compressores de ar condicionado. 5. Estando o imóvel ocupado pelo segundo requerido e devidamente especificados na r. sentença os objetos a serem retirados, é razoável conferir-lhe força de mandado para que o apelante proceda à retirada do suporte e compressores, sobretudo porque não se nega a existência da instalação indevida. 6. O instituto da multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. (...)”. (07115009720178070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/8/2019).
5. Recurso improvido.